Tribunal: TJDFT
Processo: 0000993-03.2012.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DESPACHO Considerando que o processo está com o procedimento suspenso por convenção das partes desde 04/09/2019, e tendo em vista a limitação temporal prevista no art. 313, §4o, do Código de Processo Civil, defiro o pedido, a fim de que seja prorrogada a suspensão do curso processual pelo prazo de 30 (trinta) dias. Publique-se. Brasília-DF, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator